Tribunal: STF
Processo: AI 669921
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE
   REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE
   RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a alegada
   ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta, o que não  enseja a abertura da via
   extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas 282 e
   356 do STF.
Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o
   valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
   Processo Civil.
Agravo desprovido.